Tribunal: STF
Processo: HC 230407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 816.093/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), de receptação (art. 180, caput, do CP) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver LUCAS MALHEIROS DA SILVA das imputações de prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 180 do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, bem como para readequar a reprimenda imposta à condenação remanescente. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos de reclusão, em regime fechado. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS SUPOSTOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CP, 244-B DO ECA E 180 DO CP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONSTATADA À ÉPOCA DOS FATOS. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



    1. Evidenciada justificativa plausível para o ingresso no domicílio do apelante, por parte dos policiais que participaram da abordagem do acusado, mormente pela possibilidade de situação de flagrância relacionada a roubos ocorridos anteriormente, não há que se falar em afronta ao inciso XI do art. 5º da Constituição Federal; em nulidade das provas obtidas a partir de citada incursão, a teor do que disposto no inciso LXI do art. 5º da Carta Magna; tampouco em nulidade processual, com fundamento nos arts. 573, § 1º, e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    2. Verificada a insuficiência probatória em relação aos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, de corrupção de menor e de receptação, haja vista que inexiste elemento nos autos que comprove a participação do apelante em referida empreitada delituosa, tampouco a origem ilícita do bem apreendido, a absolvição do acusado é medida que se impõe, a teor do que disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    3. Demonstrado que o recorrente tinha em depósito, no interior de sua residência, substâncias entorpecentes que sabia que seriam destinadas à comercialização, impende mantida a sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    4. Inexistindo condenação com trânsito em julgado à época dos fatos delituosos, mas apenas quando da prolação do édito condenatório, imperiosa se faz a exclusão da agravante da reincidência do processo dosimétrico.



    6. Não sendo reincidente à época da conduta de traficância, mas possuidor de maus antecedentes, porquanto verificada a condenação do apelante, com trânsito em julgado a posteriori, por fato anterior aos praticados no caso em análise, impossível a concessão da benesse do tráfico privilegiado.



    7. Mantém-se o regime fechado haja vista a pena imposta ser superior a 5 (cinco) anos de reclusão e o regime mais rigoroso fundamentado na existência de circunstância judicial autônoma desfavorável, em conformidade com o artigo 33, § 2°, b e § 3º do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERRATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) Mesmo com redução substancial da pena pelo juízo de 1º grau aplicada, a 1º Câmara Criminal do TJGO não determinou a expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, pelo contrário, mantendo sua prisão preventiva, sob o fundamento de ter maus antecedentes e pela quantidade e natureza das droga apreendida, ignorando o fato do apelante já estar preso pelo referido processo há 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses na época do julgamento; e (b) atinente à natureza e quantidade da droga e aos maus antecedentes, verifica-se que com ele foram encontrados apenas 109 gramas de cocaína e 5 gramas de maconha, não havendo o que se falar em quantidade/natureza de entorpecentes que poderiam sustentar tal decisão. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata do competente alvará de soltura, diante de sua flagrante ilegalidade e desnecessidade, além da perda de seu objeto precípuo, já que o processo do qual ele foi absolvido de mais de um crime, restando apenas um, se perfaz em cinco anos e ele já está preso há quase cinco anos, tendo como motivo apenas o processo em debate. 



    Solicitadas informações, registrou o Juízo de origem, em resumo: 



    Às págs. 234/236 houve a juntada de cópia da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e, por conseguinte, converteu a prisão em preventiva (26.10.2018). 



    Audiência de custódia realizada às págs. 242/243, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva (30.10.2018). 



    [...]



    Sentença condenatória proferida em evento 91; 



    Irresignado, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação (evento 102), o qual fora recebido pelo juízo (evento 105). 



    Após terem sido apresentadas as razões e contrarrazões recursais, os autos foram remetidos ao E. TJGO; 



    Em julgamento de evento 175, o E. TJGO redimensionou a pena imposta ao paciente; 



    Adiante, o processo retornou concluso a este juízo para apreciação do pedido de expedição de alvará de soltura formulado em evento 212. No pedido, alega o paciente que em decorrência do redimensionamento de sua pena, faz jus a expedição de nova guia de execução provisória e a ulterior expedição e alvará de soltura; 



    Decisão de evento 217, indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura, sob fundamento de que, apesar do redimensionamento de pena, o E. TJGO manteve o regime fechado como inicial de cumprimento de pena, a teor do que disciplinado pelo art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º do CP, uma vez que o paciente é possuidor de maus antecedentes e a circunstância judicial da quantidade e natureza das drogas apreendidas assim o recomenda. 



    Determinou-se, ao final, que se aguardasse em cartório o julgamento dos recursos interpostos pelo sentenciado perante as instâncias superiores. 



    É o relatório. Decido. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente em 26/10/2018 e, em 23/8/2021, foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da pena de 20 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, de corrupção de menores, de receptação e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Ocorre que, em março de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo defensivo, para (a) estabelecer a pena do paciente em 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006; e (b) absolver o paciente em relação às demais imputações. 



    Ora, o paciente está condenado a 5 anos de reclusão em regime fechado, tendo já a privação de sua liberdade preventivamente durado mais de 4 anos e 6 meses. O extenso período de enclausuramento, que se aproxima da reprimenda imposta pelo Tribunal estadual, está a indicar, à evidência, que a manutenção da prisão decretada não se reveste de adequação e proporcionalidade.



    Assim não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema – cuja eficácia já se demonstrou suficiente – a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de concessão da liberdade provisória.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada autos da Ação Penal 0141942-24.2018.8.09.0079 (Vara Criminal da Comarca de Itaberaí/GO). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente